Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-45.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Vistos, etc...
Homologo os termos do acordo firmado. (ID. 74886483).
Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil/2015, com a consequente baixa definitiva perante o Cartório Distribuidor.
Encaminhem-se imediatamente os autos ao Juízo “a quo”, para as devidas providências e posterior arquivamento, tendo em vista a desistência do prazo recursal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator